Tribunal: TJSP
Processo: 1000616-07.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – contrato de empréstimo celebrado em nome da apelada – perícia que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL JULGADA PROCEDENTE – contrato de empréstimo celebrado em nome da apelada – perícia que concluiu pela falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual – indevida manipulação de dados – responsabilidade objetiva – art. 14 do CDC – ato de terceiro que não elide a responsabilidade do apelante – caso fortuito interno – imperativa a declaração de inexigibilidade do débito e condenação do apelante na devolução dos valores indevidamente descontados.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – devolução dos valores indevidamente descontados que deve ocorrer de forma dobrada – conduta do apelante, no mínimo, indicativa de culpa gravíssima que tem os mesmos efeitos do dolo na esfera civil – hipótese que se enquadra na Súmula 159 do STF e no art. 42, parágrafo único do CDC.

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – apelada que sofreu dano moral em razão da contratação indevida de serviços bancários em seu nome – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral – valor da indenização fixado na sentença (R$ 10.000,00) que se mostra razoável e adequado às circunstâncias do caso concreto, proporcional ao dano e com observância do caráter educativo-punitivo que compõe a indenização – valor que não comporta redução.

Resultado: recurso desprovido.